Tribunal: STF
Processo: Rcl 68925
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão proferida pelo Órgão Especial do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. AIRR-995-56.2015.5.17.0012, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada confirmou a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante afirma que a “o recorrente foi condenado por suposta culpa in vigilando por alguma omissão genérica, no que deu a entender que tal modalidade de culpa é da natureza da responsabilidade objetiva trabalhista. Pois bastaria que não fosse paga verba trabalhista para configurar a culpa, por suposta falta de fiscalização! Em outras palavras, o acórdão presumiu a culpa in vigilando” (fl. 6, e-doc. 1).   



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).  



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 3):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. TEMA 1.118 DO STF NÃO APLICADO NAS DECISÕES RECORRIDAS. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. Na hipótese destes autos, a C. Turma desta Corte Superior não exerceu o juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC, por considerar que restou expressamente comprovada a culpa do ente público, não se tratando, portanto, de condenação por mero inadimplemento ou por imposição de ônus da prova. Lado outro, não houve impugnação do ente público, nas razões do recurso extraordinário, quanto ao ônus da prova para a fiscalização das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços. Assim, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Agravo desprovido”.



     A suposta culpa comprovada restou assim fundamentada no acórdão do recurso ordinário no TRT (e-doc. 2):



    “Assim, no exercício do poder de fiscalizar a execução do contrato, a Administração tem o dever de zelar pelo atendimento dos direitos sociais dos trabalhadores que prestam serviços a seu favor, atendendo aos mais altos valores constitucionais, como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e o valor social do trabalho (art. 1º, IV, e 170, da CF). Em verdade, seria um verdadeiro contrassenso se o Estado se furtasse a proteger esses valores tão caros à sociedade, para supostamente preservar o seu interesse pecuniário. O Estado é um meio, e não um fim em si mesmo, sendo inadmissível que se divorcie do corpo social que lhe sustenta!



    (...)



    E verificados o inadimplemento e a omissão no dever de fiscalização, o tomador de serviços é, de plano, responsável subsidiariamente, sem necessidade de se provar a efetiva inidoneidade financeira do empregador. O 2º réu se beneficiou da prestação de serviços da reclamante, fator preponderante para atrair a responsabilidade subsidiária, cujo objetivo é permitir a satisfação do credor trabalhista, em decorrência do aproveitamento de sua força de trabalho, ainda que indiretamente. Na hipótese dos autos, o 2º reclamado não elegeu empresa idônea, nem vigiou, de forma eficaz, a prestação dos serviços quanto aos direitos trabalhistas, logo, incorreu em culpa in vigilando, já que era obrigação sua fiscalizar o cumprimento do contrato, especialmente no que tange à regularidade do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora contratada, exsurgindo daí sua responsabilidade. Se o tomador de serviços beneficiou-se do trabalho da reclamante, justo e lídimo atribuir-lhe responsabilidade subsidiária pelos créditos devidos à autora. Além do mais, foi em cumprimento ao contrato de parceria entre os reclamados que os direitos da empregada foram lesados. 



    (...)



    Acresça-se que, em face do processo de intermediação de mão-de-obra, não compete ao empregado da empresa prestadora de serviços suportar ônus decorrente da omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar a empresa prestadora contratada. E esta fiscalização deve ser contínua e preventiva, a fim de evitar não só o comprometimento do contrato firmado, como também evitar a violação de direitos trabalhistas”.



        



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente